Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. DECRETO No 911/1969. NOTIFICAÇÃO. FINALIDADE. OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO. ENDEREÇO INFORMADO INCORRETAMENTE PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. A notificação prevista na ação de busca e apreensão visa conferir uma oportunidade ao devedor de vir em juízo e pagar a dívida, evitando-se que o bem sofra a busca e apreensão.
2. Portanto, a finalidade da notificação prevista no Decreto-Lei 911/1969 (art. 2o, §2o) não é de constituir em mora dívida vencida, mas oferecer uma oportunidade ao devedor de evitar a busca e apreensão, com a purga da mora na forma prevista.
3. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário, ou, sua não atualização em caso de mudança, não pode beneficiar o devedor de um erro que cometeu, pois ele sabe da sua situação de inadimplência.
4. Dessa forma, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, em razão de suposto não cumprimento do art. 319, II, CPC, confere imunidade ao consumidor, que introduziu um artifício, criando-se uma nulidade de algibeira.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Sem honorários de sucumbência recursal.